Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu os embargos à execução, extinguindo a execução, tendo em vista a inexigibilidade do título executivo.
2. Em suas razões, alega a ocorrência de coisa julgada em relação aos embargos. Pede o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução. Não foram apresentadas contrarrazões, id 72279758.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id 72279753.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da admissibilidade dos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A relação jurídica entre as partes é de natureza privada e a discussão do processo de índole procedimental.
6. Nos Juizados Especiais, o recebimento de embargos à execução condicionado à garantia do juízo encontra fundamento no princípio da efetividade da jurisdição, aliado à própria interpretação sistemática do microssistema dos Juizados Especiais, especialmente no tocante à celeridade, simplicidade e economia processual.
7. Embora a Lei n.o 9.099/1995 não discipline expressamente os embargos à execução, é pacífico o entendimento de que, na execução por quantia certa contra devedor solvente, admite-se a oposição de embargos à execução com base no art. 914 do CPC, aplicado de forma subsidiária e compatível (art. 1o da Lei 9.099/95). Assim, a exigência da garantia do juízo como condição para o recebimento dos embargos (art. 914, §1o do CPC/2015) é plenamente compatível com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo que regem os Juizados Especiais. Aliás, chancelar o recebimento de embargos sem garantia do juízo violaria os princípios da celeridade e economia processual, ao permitir que o devedor possa se opor à execução sem qualquer comprometimento patrimonial, retardando indevidamente a satisfação do crédito.
8. No caso dos autos, houve extinção em razão da incompetência, cuja sentença foi anulada em sede recursal, e os autos retornaram para análise do mérito dos embargos, razão pela qual não procede a alegação de coisa julgada dos embargos não conhecidos, tendo em vista que, seguro o juízo, impõe-se o seu conhecimento. Ressalte-se que no caso concreto, houve determinação de penhora de percentual dos aluguéis, de forma sucessiva, até alcançar o valor do débito.
9. No tocante aos requisitos do título, conforme reconhecido pelo juízo de origem, ficou demonstrado que a empresa administradora deixou de cumprir com a sua obrigação essencial de zelar pelo patrimônio da contratante, permitindo o acúmulo de débitos relativos a taxas condominiais e contas de consumo (água e energia) durante o período em que detinha a responsabilidade pela gestão do imóvel. De acordo com os documentos constantes dos autos, especialmente os IDs 138879614 e 138879615, foram identificadas diversas inadimplências não impugnadas pela administradora, revelando sua inércia quanto à fiscalização das obrigações contratuais dos locatários.
10. Nessa linha, a sentença foi precisa ao reconhecer que o título executivo não ostenta a característica da exigibilidade, pois ausente a efetiva contraprestação da obrigação pela credora, o que compromete a própria liquidez do título (art. 786 c/c art. 798, I, “d”, CPC). Aplica-se, no caso, o art. 476 do Código Civil, que condiciona a exigibilidade da prestação de uma parte à adimplência da outra. Assim, restando caracterizada a infração contratual da embargada, correta a conclusão do juízo a quo ao acolher os embargos à execução e extinguir o feito executivo, nos termos dos artigos 803, I, e 485, VI, do CPC.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões.